Tribunal: TJPA
Processo: 0817304-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817304-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO COLETIVO SOBRE INTERESSES PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer, na qual o agravante pleiteava a suspensão de procedimentos administrativos de concessão de uso de área pública estadual, inserida na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, sob posse provisória do Estado do Pará, para fins de implementação de projeto de restauração florestal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão consiste em saber se, diante da posse pública provisória da área concedida por decisão judicial, é cabível determinar ao IDEFLOR-BIO a abstenção de atos administrativos voltados à concessão da área para fins ambientais, considerando alegações de reversibilidade da medida e risco à esfera possessória do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção ao meio ambiente é direito fundamental de natureza difusa, tutelado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.985/2000, prevalecendo sobre interesses individuais em conflito.
4. A posse provisória do Estado decorre de medida judicial voltada à restauração ambiental e não impede a adoção de políticas públicas para recomposição da área degradada, nos moldes da legislação ambiental.
5. Eventual concessão florestal, ainda que sob posse provisória, insere-se no exercício regular do poder-dever estatal de preservar o patrimônio ambiental e não caracteriza irreversibilidade ou antecipação indevida de mérito, inexistindo perigo de dano superior ao interesse coletivo.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a supremacia do interesse público ambiental em hipóteses similares, especialmente quando se trata de áreas de proteção e recomposição florestal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Daniel de Oliveira, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer nº 0806998-32.2024.8.14.0005, movida em face do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO.

No bojo da Ação Civil Pública nº 0807605-79.2023.8.14.0005, foi assentada a
necessidade de recuperação de uma área pública estadual de 10.240,079 hectares
, materializada e delimitada, denominada Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, na Gleba Estadual Altamira II,
em área arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará
. O ente estatal destacou que a recuperação da área abrange tanto o aspecto fundiário quanto o aspecto ambiental.

Narrou que constou no Relatório Técnico nº 001/2023/AISC/SEMAS que a
Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu estava perdendo a sua biodiversidade e sofrendo séria desestabilização ambiental em decorrência do desmatamento na unidade de conservação
.

Relatou que diversas medidas de segurança foram promovidas, visando frear o avanço desmedido do desmatamento na unidade de conservação.

A investigação, iniciada em 2019, sobre o desmatamento na região, revelou um esquema complexo de ocultação de propriedade e falsificação de documentos.

Inicialmente, diversos autores foram apontados, mas investigações posteriores demonstraram que Geraldo Daniel de Oliveira e sua ex-companheira eram os principais responsáveis pela devastação de uma extensa área de floresta nativa, muito superior à declarada em seu Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A Operação Outsiders, deflagrada em 2022, confirmou a gravidade do crime e a utilização de manobras ilícitas para encobrir a verdadeira extensão da área desmatada. A Fazenda Canto Verde, propriedade de Geraldo e sua ex-companheira, Sônia Maria de Paula, está localizada em área de preservação ambiental e foi objeto de diversas irregularidades, como a emissão de múltiplos CARs em nome de terceiros e a declaração de áreas menores do que as realmente ocupadas.

A investigação revelou a existência de um instrumento particular de compra e venda que contradiz as informações prestadas ao órgão ambiental. Diante das evidências de desmatamento ilegal, uso de documentos falsos e ocupação irregular de área pública, o Estado requereu a condenação dos responsáveis, a restituição da área e a reparação dos danos causados ao meio ambiente.

O Douto Magistrado de origem deferiu a tutela pretendida, com o objeto de se evitar a repetição dos atos nocivos ao meio ambiente, determinando a obrigação de não fazer consistente na abstenção de ingresso e/ou exploração de qualquer atividade econômica sobre a área discutida na ação; determinou a imissão provisória na posse; a indisponibilidade de bens; e autorizou aos órgãos de controle a realizar a retirada de todo o bem móvel ou imóvel que obstem a regeneração natural da floresta desmatada.

O senhor Geraldo Daniel de Oliveira e a senhora Sônia Maria de Paula interpuseram recursos de Agravo de Instrumento, sob o número 0818522-75.2023.814.0000 e 0818616-23.2023.814.0000, respectivamente, tendo sido conhecidos e improvidos, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

O autor,
senhor Geraldo Daniel de Oliveira, ingressou, então, com Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer nº 0806998-32.2024.8.14.0005, buscando tutela inibitória contra IDEFLOR-BIO. Sustenta que a área em litígio, objeto da supracitada decisão liminar na Ação Civil Pública nº 0807605-79.2023.8.14.0005, ainda se encontra em disputa judicial e que a concessão da área para terceiros é incompatível com a provisoriedade da posse exercida pelo ente público. Alega que tal medida poderá acarretar prejuízos irreparáveis à sua condição de possuidor da área.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência com base no entendimento de que há risco de irreversibilidade recíproca, devendo prevalecer a proteção ao meio ambiente, direito difuso e indisponível, em detrimento dos interesses particulares do Agravante. Destacou, ainda, que o perigo de dano seria maior para o ecossistema, considerando a relevância coletiva da área em questão.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que, embora a decisão liminar na ação nº 0807605-79.2023.8.14.0005 tenha concedido ao Estado do Pará a posse provisória do imóvel, o IDEFLOR-Bio já iniciou os procedimentos para a concessão da mesma área à iniciativa privada, com o objetivo de implementar um projeto de restauração florestal. Afirma que essa ação é contraditória, visto que a posse do Estado sobre a área de 10.240,079 hectares é provisória e não definitiva.

Sustenta que o pedido de tutela é plenamente reversível e que o IDEFLOR-BIO já dispõe de medidas suficientes para a preservação ambiental, como o embargo da área pelo órgão ambiental estadual e a proibição de atividades econômicas pelo Agravante. Argumenta que a concessão da área à iniciativa privada antes do julgamento final contraria a provisoriedade da posse pública, podendo gerar prejuízos irreparáveis, caso haja reversão da decisão ao final do processo. Por fim, alega que o edital de concessão florestal constitui verdadeira antecipação de mérito da Ação Civil Pública, em afronta à legalidade e aos seus direitos possessórios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de determinar que o IDEFLOR-BIO se abstenha de dar prosseguimento ao edital ou pré-edital de concessão da área, bem como a reforma da decisão agravada para confirmação da tutela recursal.

Em decisão interlocutória, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O Agravo de Instrumento foi interposto por Geraldo Daniel de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante na Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer nº 0806998-32.2024.8.14.0005, fundamentando-se na prevalência do interesse público ambiental e na irreversibilidade recíproca dos danos em caso de concessão da medida.

O Agravante sustenta que a decisão combatida ignora a provisoriedade da posse pública conferida ao Estado do Pará na Ação Civil Pública nº 0807605-79.2023.8.14.0005, uma vez que o IDEFLOR-BIO já iniciou procedimentos para concessão da área à iniciativa privada, o que poderia comprometer o julgamento final da lide.

Defende que o pedido de tutela formulado em primeira instância é plenamente reversível, argumentando que a implementação do projeto florestal pelo ente público, antes do trânsito em julgado da ação principal, configura antecipação de mérito. Por fim, requer efeito suspensivo ao recurso e reforma da decisão interlocutória para que o IDEFLOR-BIO se abstenha de prosseguir com o edital ou pré-edital de concessão florestal.

A área em litígio, de 10.240,079 hectares, compõe a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, unidade de conservação essencial à preservação da biodiversidade local. Consta dos autos que o desmatamento ilegal promovido na região ocasionou séria desestabilização ambiental, evidenciada em relatórios técnicos elaborados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), culminando em operações de combate a ilícitos ambientais, como a denominada “Operação Outsiders”.

A legislação ambiental brasileira, consubstanciada no art. 225, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.985/2000, atribui especial proteção às unidades de conservação. Nesse contexto, a posse provisória conferida ao Estado do Pará decorre de medida judicial, em Ação Civil Pública, voltada à preservação da área degradada, com ênfase na implementação de ações que garantam a regeneração natural do ecossistema.

A Constituição Federal, por meio do seu art. 225, prevê o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente sustentável, destacando que a Floresta Amazônica é considerada patrimônio nacional, devendo ser preservada, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Leia-se

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Neste viés, a proteção do meio ambiente é considerado um direito fundamental, sendo um dever imposto a todos.

Ainda que o Agravante sustente a irreversibilidade recíproca do dano, observa-se que eventual suspensão do processo de concessão florestal não inviabiliza a restauração ambiental ou a proteção dos direitos possessórios em litígio. Por outro lado, a continuidade do avanço da degradação ambiental, na ausência de medidas efetivas, comprometeria definitivamente os recursos naturais da região, em prejuízo ao interesse público coletivo.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ressalta a primazia do meio ambiente equilibrado sobre interesses patrimoniais particulares, sobretudo quando a área afetada integra unidade de conservação.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ADUTORA EM IMÓVEL DE PARTICULAR NO ANO DE 1985. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ORDEM DE REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO QUE PERPASSA O TERRENO DOS AUTORES. IRRESIGNAÇÃO DA CASAN. PREFACIAIS AFASTADAS. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE QUE ARGUIU. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE LEI. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA MATRÍCULA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. UTILIDADE PÚBLICA INTRÍNSECA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. "Como bem ensina Celso Antonio Bandeira de Mello, o 'princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social da propriedade, da defesa do consumidor ou do meio ambiente (art. 170, III, V e VI), ou tantos outros. Afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio social'." (TJSC, Apelação Cível n. 0002640-78.2011.8.24.0023, da Capital, Rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-09-2020). (TJ-SC - APL: 03008041020148240017 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300804-10.2014.8.24.0017, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 15/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 999, DO STF – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇOES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA ADPF Nº 828/STF –

SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECLAMA O ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2 . Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4 . Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022). 2 . Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE nº. 654.833/AC, Tema 999, firmou a seguinte tese: "A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais". 3 . Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000299-49.2017.8 .11.0082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

A argumentação do Agravante quanto à suposta antecipação de mérito na Ação Civil Pública não se sustenta, visto que as decisões proferidas até o momento possuem caráter provisório e estão respaldadas na competência do Estado para gerir e proteger áreas públicas de relevante interesse ambiental. A eventual concessão de uso da área à iniciativa privada, com vistas à restauração florestal, insere-se no escopo da política pública ambiental e não afasta a provisoriedade da posse pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025